Tribunal: STF
Processo: Rcl 92975
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Clodoaldo Lopes da Silva formulou reclamação em que alega que o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Estadual da Comarca de Barretos/SP deixou de respeitar o princípio da ampla defesa.

A parte reclamante sustenta que, após o fim da audiência de instrução, debates e julgamentos, a defesa requereu que fosse expedido ofício para o batalhão de polícia militar para que fossem prestadas informações sobre as equipes e viaturas que participaram da prisão em flagrante do reclamante, a fim de “buscar a verdade real dos fatos”. Contudo, o pedido foi indeferido pela magistrada, sob a justificativa de que tal pedido “seria protelatório e não teria relevância”, contrariando o princípio da ampla defesa.

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível a reclamação. 

As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas  em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal;
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, pois a parte reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal.

Ressalto, ainda, a firme orientação do Supremo no sentido de desautorizar o manuseio da reclamação como sucedâneo recursal. Sendo assim, o ato ora reclamado deve ser impugnado por meio das vias ordinárias, sob pena de ser caracterizada indevida supressão de instância (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; e Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin).

3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a constar, como parte beneficiária, o Ministério Público do Estado de São Paulo.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente